Tribunal: TJPA
Processo: 0825170-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825170-12.2021.8.14.0301

APELANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: JOAO RODRIGUES PINTO NETO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONVENCIONADA. TAXA SELIC AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a possibilidade de cumulação entre restituição de valores pagos e lucros cessantes presumidos, bem como afastou a aplicação da taxa Selic, diante da existência de cláusula contratual prevendo correção monetária pelo INCC e, posteriormente, pelo INPC. Sustentada, de forma inédita, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de cumulação entre restituição e lucros cessantes presumidos, à validade da cláusula contratual de correção monetária e à vedação de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal, consistente na alegação inédita de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, é inadmissível por configurar preclusão consumativa.
4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a cumulação de restituição dos valores pagos com lucros cessantes presumidos, mesmo em caso de resolução contratual, quando o atraso na entrega do imóvel implica privação do uso do bem.
5. A fixação da taxa Selic como índice de correção monetária somente é admissível na ausência de convenção contratual expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

“Tese de julgamento:
1. É válida a cumulação entre restituição dos valores pagos e lucros cessantes presumidos nos casos de resolução contratual por inadimplemento da entrega do imóvel, independentemente da finalidade do bem.
2. A taxa Selic não se aplica quando houver estipulação contratual expressa de índice diverso de correção monetária.
3. É inadmissível a inovação recursal em sede de agravo interno, quando a matéria não foi arguida na contestação ou nas razões de apelação.”

itálico
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, 395, 406; CPC/2015, art. 1.022, II; CDC, art. 14.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1935927/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15/08/2024; STJ, REsp 2196816/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.363.708/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 06/10/2023; STF, ADI 6166/MA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08/02/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0825170-12.2021.8.14.0301

AGRAVANTES/APELANTES: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA; INFINITY COPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

AGRAVADO/APELADO: JOÃO RODRIGUES PNTO NETO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e INFINITY COPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 25623028) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de JOÃO RODRIGUES PINTO NETO, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Marko Engenharia e Comércio Imobiliário EIRELI e Infinity Corporate Center Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA contra sentença que declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel e condenou as rés à restituição integral dos valores pagos pelo comprador, além do pagamento de indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se: (I) a cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega por 360 dias é válida; (II) há direito à retenção de valores pagos pelo comprador; (III) os juros moratórios devem incidir desde a citação ou apenas após o trânsito em julgado; e (IV) há presunção de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de prorrogação da entrega do imóvel em 360 dias é abusivo, nos termos da jurisprudência do STJ, que limita a tolerância máxima a 180 dias (AgInt no AREsp 1957756/RO). 4. Na rescisão contratual por inadimplemento da vendedora, a restituição das parcelas pagas deve ser integral e imediata, conforme Súmula 543 do STJ. 5. Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil e precedentes do STJ (AgRg no AREsp 439065/RJ). 6. Os lucros cessantes são presumidos nos casos de atraso na entrega do imóvel, sendo desnecessária a prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ (TRF-4, AI 5032369-75.2021.4.04.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A cláusula contratual que prevê prorrogação do prazo de entrega do imóvel além de 180 dias é abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ." "Na resolução do contrato por inadimplemento do promissário vendedor, a restituição dos valores pagos pelo comprador deve ocorrer de forma integral e imediata." "Os juros de mora, em casos de inadimplemento contratual, incidem a partir da citação do devedor." "Os lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel são presumidos e independem de comprovação específica do prejuízo.

“Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 1957756/RO; STJ, AgRg no AREsp 439065/RJ; TRF-4, AI 50323697520214040000.

Após, as partes MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e INFINITY COPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA opuseram
Embargos de Declaração
, sob Id. 24775230, apontando, em suma, omissão no
decisum
quanto ao pedido de aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária dos valores a serem restituídos, sendo acolhidos parcialmente, em decisão de Id. 25623028, com saneamento da omissão apontada, todavia sem efeitos modificativos, ante a manutenção da aplicação do índice contratual, a saber, o INCC.

Em ato contínuo, em suas
razões de Agravo Interno
, sob Id. 24129134, as agravantes MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e INFINITY COPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, alegaram, primeiramente, a ausência de relação de consumo, asseverando que a unidade adquirida é uma sala comercial para fins de investimento, o que descaracteriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, existindo, assim, mera relação civilista.

Impugnaram a condenação por lucros cessantes presumidos, sustentando que tal indenização não é compatível com o pedido de rescisão contratual e restituição dos valores pagos. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a escolha pelo desfazimento contratual implica renúncia ao interesse contratual positivo, de modo que eventuais perdas e danos devem ser cabalmente comprovados.

Defendem, ainda, a inaplicabilidade do INCC e do IGP-M, requerendo a aplicação da Taxa Selic como único índice de correção monetária e juros de mora, conforme precedentes do STF e STJ (Temas 99 e 112). Sustentam que, ausente relação de consumo e havendo previsão contratual apenas para reajuste de saldo devedor, mas não para devolução, deve incidir a Taxa Selic como índice legal padrão.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
sob Id. 26648007, o agravado, em suma, defende a caracterização da relação de consumo, destacando a vulnerabilidade do adquirente frente à incorporadora, ainda que o imóvel seja comercial. Invoca a jurisprudência do STJ que admite a presunção de lucros cessantes em casos de inadimplemento contratual, e sustenta a inaplicabilidade da SELIC, tendo em vista a previsão expressa no contrato de índices diversos.

Requer, ao final, o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PRESENCIAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche, formalmente, os requisitos processuais correlatos, razão pela qual conheço do agravo interno. Contudo,
conheço-o apenas em parte,
na medida em que há
inovação recursal quanto à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
— tese esta que não fora deduzida em sede de contestação tampouco em apelação, não sendo, portanto, impugnada oportunamente.

Nesse contexto, sabe-se que a inovação recursal ocorre quando a parte, no âmbito do recurso, apresenta argumentos, fundamentos ou pedidos que não foram objeto da discussão no recurso original. Trata-se de vedação processual estabelecida no ordenamento jurídico para assegurar a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, não podendo sequer ser conhecida diante da preclusão operada.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
As questões da revelia, intempestividade da contestação e irregularidades no saneamento do processo não foram objeto de recurso, inviabilizando que sejam levantadas em agravo interno, por configurar inovação recursal.

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.
Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

Com efeito,
conhecido em parte o recurso de agravo interno
, a controvérsia cinge-se em torno da possibilidade de cumulação entre a restituição dos valores pagos e os lucros cessantes presumidos, ante a resolução contratual e quanto à aplicabilidade da taxa Selic em detrimento dos índices contratuais.

Passando ao exame do mérito, com a devida vênia aos argumentos expendidos pelas recorrentes, não lhes assiste razão.

No que toca à cumulação entre resolução contratual e lucros cessantes presumidos, reconheço que há alguma divergência recente no seio da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mormente diante do entendimento manifestado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, no sentido de que a resolução contratual, por si só, seria incompatível com a indenização fundada no interesse positivo do contrato — como é o caso da pretensão de lucros cessantes.

Todavia, alinhado à corrente majoritária da Corte da Cidadania,
assino do entendimento adotado pelo Ministro Marco Buzzi, no sentido de presunção dos lucros cessantes e, portanto, válida sua cumulação com a restituição dos valores pagos
- exposto inclusive no julgamento onde a ministra Maria Isabel Gallotti exarou manifestação oposta em seu voto-vista - cujas razões transcrevo, vejamos:

“[...]

Verifica-se, portanto, que a restituição do montante pago pelo consumidor ao longo da avença e a fixação de lucros cessantes constituem providências que não se confundem, já que possuem fatos geradores absolutamente distintos. Como pontuado, a primeira medida destina-se a restituir os contratantes à situação anterior, evitando-se enriquecimento sem causa, ao passo que a segunda busca compensar o consumidor do dano suportado em razão da não entrega do imóvel na data prevista contratualmente.

Nesse contexto, com a mais respeitosa vênia ao posicionamento adotado pela e. Ministra Gallotti, entendo que o desejo do consumidor de interromper o contrato, em razão de ilícito contratual imputável à construtora, não constitui circunstância excepcional que justifique a alteração da jurisprudência já assentada pelo STJ sobre o tema.

Independentemente da intenção de seguir ou não com a avença, é inegável que, em função da mora na entrega do imóvel, o consumidor, em ambos os cenários listados no voto da vistora, esteve privado do uso do bem, ilícito que enseja a compensação pelos lucros cessantes.

Não raro o consumidor deseja a aquisição do bem, mas, diante da falta de perspectiva da data de entrega do imóvel, se vê obrigado a pedir a resolução da avença como forma de minorar seus prejuízos no negócio. A adoção de tal medida tão somente permite a restituição dos valores até então investidos, em nada se relaciona com o dano suportado em razão da privação do bem entre a data prevista para a entrega do imóvel e o efetivo encerramento do contrato.

[...].”

(STJ - AgInt no REsp: 1881482 SP 2020/0155953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No caso sub judice, o atraso na entrega da unidade imobiliária — destinada a uso comercial, registre-se — privou o adquirente do uso e fruição do bem. Tal privação, independentemente da finalidade residencial ou comercial, gera presunção de danos, cuja indenização se faz devida sob a rubrica dos lucros cessantes, nos moldes do entendimento majoritário da Corte Superior:

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. AFASTAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568 DO STJ. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, no que se refere ao prazo de entrega da obra.

2. A revisão da conclusão do julgado, que não reconheceu a ocorrência de motivo de força maior para o atraso na entrega da unidade, exige o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Este Tribunal Superior consolidou o entendimento de que, em regra, a alteração do valor da verba honorária em recurso especial se mostra inviável, porquanto referida discussão encontra-se no contexto fático- probatório dos autos, ressalvando-se, apenas, as hipóteses de valor excessivo ou irrisório, o que não se verifica na hipótese.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.825.084/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCRO CESSANTE.
VALOR LOCATÍCIO. LONGO PERÍODO DE TEMPO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a parte agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

2. "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019).

3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.541.909/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS . ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO . 1. Ação resolutória de contrato cumulada com restituição de valores, reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes.
2. Reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos .
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial". 4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido .

(STJ - REsp: 2196816 SP 2025/0037148-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

Quanto ao índice de correção monetária aplicável, também carece de razão a pretensão recursal.

É entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a taxa SELIC apenas se aplica quando ausente previsão contratual específica. Nesse sentido, reitero o entendimento jurisprudencial da Corte da Cidadania e deste E. Tribunal,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOMENTE NA AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANO MORAL . REVISÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1 .022, II, do CPC quando o tribunal a quo aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional
. 2. A partir de vigência do Código Civil de 2002, a fixação dos juros moratórios deve ser feita com base na taxa Selic e somente na ausência de convenção em sentido contrário.
3 . Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que a revisão do entendimento adotado na instância de origem implicar, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1935927 RJ 2021/0130088-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso especial para reformar acórdão e determinar a aplicação exclusiva da taxa Selic como índice substitutivo em ação de execução de título extrajudicial.

2. O Tribunal de origem havia afastado a aplicação da taxa Selic, determinando a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, em razão da ausência de previsão contratual específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de convenção específica, os juros de mora devem ser substituídos pela taxa Selic, conforme a atual redação do art. 406 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada foi mantida, pois a aplicação da taxa
Selic está em conformidade com a atual previsão legal e a jurisprudência do STJ, que determina sua aplicação na ausência de convenção específica.

5. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de convenção específica, os juros de mora devem ser substituídos pela taxa Selic, conforme o art. 406 do Código Civil.
2. A majoração dos honorários recursais não é cabível em agravo interno, pois não inaugura instância".

[...]

(AgInt no REsp n. 2.175.914/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO ENTREGA IMÓVEL.
ALEGADAS OMISSÕES. TESE DE QUE FORA A PARTE EMBARGADA QUE ENSEJOU O ATRASO NA ENTREGA DO BEM. O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO É INEQUÍVOCO AO CONSIDERAR QUE FORA A PARTE EMBARGANTE QUE CONDUZIU AO ATRASO. POR MAIS QUE A CLIENTE TENHA RAZOAVELMENTE DEMORADO PARA ALCANÇAR O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, PERCEBE-SE QUE A ENTREGA DO IMÓVEL ACONTECEU SOMENTE UM ANO APÓS A EMBARGADA JÁ TER FINANCIADO O REFERIDO BEM. LOGO, POUCO CRÍVEL QUE A ENTREGA TENHA TIDO ATRASO POR MERA CONDUTA DA CLIENTE. TESE DA INCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO SIGNIFICATIVO DE MAIS DE UM ANO. DANO MORAL CORRENTE, COM JUROS BALISADOS CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE CASOS ANÁLOGOS. TESE DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA INDENIZAÇÃO SEJAM REALIZADOS SEGUNDO TAXA SELIC. OMISSÃO EXISTENTE. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A QUESTÃO. TEMA Nª 99 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. A APLICAÇÃO DA SELIC SE SUCEDE APENAS QUANDO NÃO FIXADO QUALQUER OUTRA TAXA. JUÍZO QUE POSSUI AUTONOMIA PARA FIXAR OUTRAS TAXAS, CASO COMPREENDA NECESSÁRIO.
INPC QUE SE DEMONSTRA ADEQUADO AO CASO, VIDE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. EMBARGOS CONHECIDOS, PROVIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA SUPRESSÃO DA OMISSÃO ATESTADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802789-61.2017.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024 )

Com efeito, assim como expressamente apontado na decisão de julgamento dos aclaratórios, constatou-se a estipulação expressa da aplicação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) como critério de correção monetária dos valores pagos no curso da avença. Com isso, inaplicável a taxa Selic ao caso dos autos, devendo, portanto, ser respeitado o estipulado entre as partes, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A fim de que não restem mais dúvidas acerca do referido ponto, reitero trechos da decisão que julgou os embargos opostos pelos agravantes,
in verbis:

Verídico que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.269.353, apesar de ter examinado o índice de correção monetária de créditos trabalhistas, também registrou o entendimento de que para as condenações cíveis em geral, a partir do ajuizamento da ação, deve incidir a taxa Selic, referindo-se ao art. 406, do CC/2022, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021)

Entretanto, ocorre que a mesma Corte Superior possui entendimento que a referida a taxa legal é aplicada somente nos casos em que se faz ausente estipulação contratual de índice diverso, não se tratando da hipótese dos autos. Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial da Corte da Cidadania e deste E. Tribunal,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOMENTE NA AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANO MORAL . REVISÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1 .022, II, do CPC quando o tribunal a quo aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional
. 2. A partir de vigência do Código Civil de 2002, a fixação dos juros moratórios deve ser feita com base na taxa Selic e somente na ausência de convenção em sentido contrário.
3 . Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que a revisão do entendimento adotado na instância de origem implicar, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1935927 RJ 2021/0130088-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO ENTREGA IMÓVEL.
ALEGADAS OMISSÕES. TESE DE QUE FORA A PARTE EMBARGADA QUE ENSEJOU O ATRASO NA ENTREGA DO BEM. O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO É INEQUÍVOCO AO CONSIDERAR QUE FORA A PARTE EMBARGANTE QUE CONDUZIU AO ATRASO. POR MAIS QUE A CLIENTE TENHA RAZOAVELMENTE DEMORADO PARA ALCANÇAR O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, PERCEBE-SE QUE A ENTREGA DO IMÓVEL ACONTECEU SOMENTE UM ANO APÓS A EMBARGADA JÁ TER FINANCIADO O REFERIDO BEM. LOGO, POUCO CRÍVEL QUE A ENTREGA TENHA TIDO ATRASO POR MERA CONDUTA DA CLIENTE. TESE DA INCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO SIGNIFICATIVO DE MAIS DE UM ANO. DANO MORAL CORRENTE, COM JUROS BALISADOS CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE CASOS ANÁLOGOS. TESE DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA INDENIZAÇÃO SEJAM REALIZADOS SEGUNDO TAXA SELIC. OMISSÃO EXISTENTE. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A QUESTÃO. TEMA Nª 99 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. A APLICAÇÃO DA SELIC SE SUCEDE APENAS QUANDO NÃO FIXADO QUALQUER OUTRA TAXA. JUÍZO QUE POSSUI AUTONOMIA PARA FIXAR OUTRAS TAXAS, CASO COMPREENDA NECESSÁRIO.
INPC QUE SE DEMONSTRA ADEQUADO AO CASO, VIDE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. EMBARGOS CONHECIDOS, PROVIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA SUPRESSÃO DA OMISSÃO ATESTADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802789-61.2017.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024 )

Com isso, ao verificar o instrumento contratual celebrado entre as partes, sob Id. 21980052,
há previsão expressa de adoção do Índice Nacional da Construção Civil (INCC)
como taxa para reajuste monetária, sendo, inclusive, acertadamente
adotado pelo magistrado
a quo
no ato sentencial
,
posto ser o índice adequado para correção dos valores a serem restituídos ao promitente comprador, no casos de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devendo este incidir até o ajuizamento da demanda, momento a partir do qual aplica-se o INPC, do período de ingresso até o efetivo pagamento, nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA . AUSÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA EXPRESSIVO . INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ . CORREÇÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o atraso expressivo na entrega de imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda enseja danos morais indenizáveis .Precedentes
.
3. O INCC é usado para corrigir os valores reembolsados ao promitente comprador do imóvel objeto do compromisso de compra e venda até o ajuizamento da demanda judicial, enquanto o INPC é aplicado entre o ingresso da ação e o pagamento efetivo, de sorte que não há falar em correção dos valores a serem restituídos pela Taxa SELIC.
4 . Alterar as conclusões do Tribunal de origem acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. De acordo com o art. 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará integralmente com o ônus da sucumbência . Precedentes. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2086777 RN 2023/0231125-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO.
CORREÇÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de restituição de valores pagos pelo comprador, com base na rescisão do compromisso de compra e venda imobiliário, aplica-se a correção monetária pelo INCC até o ajuizamento da demanda e o INPC no período compreendido entre o ingresso da ação e o efetivo pagamento. Por isso, descabe cogitar da correção dos valores a serem restituídos ao agravado pela Taxa SELIC. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento".
(
AgInt no AREsp n. 2.363.708/AM
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

Com isso, consoante o supracitado entendimento da Corte Superior,
o INCC é o mais adequado nas hipóteses de rescisão contratual de compromisso de compra e venda, como no caso dos autos, razão pela qual se faz cabível a sua aplicação para correção dos valores a serem restituídos até o ajuizamento, momento a partir do qual aplica-se o IGP-M, com incidência, por sua vez, entre o ingresso da ação até o efetivo pagamento.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso de Agravo Interno e nesta parte lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/01/2026